Tribunal: TJES
Processo: 5001977-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001977-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TRANSMAGNO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no
Agravo de Instrumento nº 5001977-45.2020.8.08.0000

Embargante:
Transmagno Transportes Rodoviários Ltda

Embargado:
Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
Transmagno Transportes Rodoviários Ltda
em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela anteriormente interposto.

Em suas razões recursais a embargante aduziu, em síntese, que (a) o acórdão limitou-se a transcrever os fundamentos da decisão atacada, sem analisar os argumentos ventilados no recurso; (b) a autoridade administrativa não possibilitou qualquer manifestação do contribuinte a tempo, pelo simples fato de não ter instaurado o antecedente e devido processo administrativo; (c) não possuindo a embargante meios de se insurgir contra o crédito tributário constituído sem a existência do processo administrativo competente, não restou alternativa senão socorrer-se do Poder Judiciário para afastar a evidente violação de seu direito constitucionalmente assegurado.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado (ID 1093754),
pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de abril de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

As razões recursais evidenciam o inconformismo da recorrente quanto ao teor do julgamento, utilizando-se dos presentes aclaratórios com a finalidade de obter a alteração de sua conclusão, não sendo esta a via adequada. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...) 2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Ao contrário do sustentado pela embargante, o acórdão recorrido não se limitou a transcrever os fundamentos da decisão agravada, havendo afastado de forma fundamentada os argumentos expostos nas razões recursais. Houve menção a apenas um trecho da decisão, sendo apresentados novos fundamentos para a rejeição da exceção de pré-executividade manejada na origem.

Como se extrai da leitura do voto condutor, a alegada
ofensa ao direito à ampla defesa e ao contraditório fora devidamente apreciada, com fundamentação suficiente para afastar todos os argumentos que compõem a tese recursal, como se extrai dos seguintes excertos do voto condutor:

“Assim, tendo em vista que a ação de execução fiscal originária fora ajuizada para a cobrança dos débitos tributários lançados nas CDAs nºs 2.515/2016, 1.529/2016, 1.539/2016, 4.332/2016, 5.241/2016, 3.764/2016 e 3.758/2016 em razão da falta de recolhimento do imposto com as operações devidamente escrituradas, forçoso concluir que é dispensada a instauração de prévio procedimento administrativo para constituição de crédito tributário sujeito a lançamento por homologação em desfavor do contribuinte originário, como é o caso da recorrente.

(...)

Além disso, analisando as referidas certidões de dívida ativa é certo que houve identificação detalhada do termo de inscrição, com menção à data de constituição, ao valor e à natureza do tributo e, ainda, expressa indicação da origem da dívida e sua fundamentação legal (falta de recolhimento do imposto com as operações devidamente escrituradas, Art. 154, parágrafo 6º, da Lei 7000 de 27/12/01), possibilitando o pleno exercício do direito de defesa.”

Portanto, ausente qualquer vício a ensejar a modificação do acórdão.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

2.
O acórdão recorrido não se limitou a transcrever os fundamentos da decisão agravada, havendo afastado de forma fundamentada os argumentos expostos nas razões recursais. Houve menção a apenas um trecho da decisão, sendo apresentados novos fundamentos para a rejeição da exceção de pré-executividade manejada na origem.

3. A alegada
ofensa ao direito à ampla defesa e ao contraditório fora devidamente apreciada, com fundamentação suficiente para afastar todos os argumentos que compõem a tese recursal.

3. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 04 de maio de 2021.

PRESIDENTE

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.